Tribunal: TJDFT
Processo: 0728946-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0728946-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta CONSTRUCOES ACNT LTDA contra acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, ementado nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E CITRA PETITA. REJEITADAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BOX (MODALIDADE SELF STORAGE) PARA GUARDA DE MÓVEIS E DEMAIS OBJETOS. INFILTRAÇÃO E MOFO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar a quantia de R$ 7.722,85 (sete mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. 2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de julgamento extra petita e citra petita, pois alegou que as partes firmaram contrato de locação de espaço denominado BOX no 0819, sendo de natureza locatícia e não consumerista. Alegou má-fé do recorrido quanto a assinatura da apólice do seguro, pois entende que o valor total dos itens armazenados é de R$ 1.500,00. Requereu a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos inicias. Contrarrazões apresentadas. 3. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. No caso dos autos, trata-se de contrato de depósito oneroso para guarda de bens móveis a serem entregues posteriormente, quando da solicitação do depositante, previsto no art. 628 do Código Civil, configurando também relação de consumo, conforme precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ora se destacam: (Acórdão 1325189, 07081458620208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (TJ-MG - AC:10000180416042004 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis/ 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2021). Rejeitada. 4. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA POR FALTA DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RÉU. Não prospera. Verifica-se que todos os documentos acostados aos autos foram analisados para subsidiar o convencimento do julgador, que não está obrigado a responder a todas as questões que a partes suscitem, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. Preliminar rejeitada. 5. Aplica-se também ao caso em tela, os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 4. A apresentação de mofos nos móveis da parte autora acondicionados no espaço alugado, denominado de "BOX", denota a existência de problema estrutural de infiltração, o que é de responsabilidade da parte ré, uma vez que não foi ocasionado por mau uso do espaço, mas sim de construção inadequada, que não observou as especificações técnicas, sendo construída ou em ambiente inadequado ou sem o zelo necessário, a fim de cumprir a sua função social. 5. A propaganda que a parte ré faz da sua prestação de serviço, no sítio da empresa, diz que: "(...)se trata do melhor self storage de Brasília, com depósitos de 1m2 a 80m2, para ajudar você a guardar seus móveis, livros, coleções, o estoque de sua loja e muito mais, de forma ágil e segura, (...) fonte: https://www.acnt.com.br/box-acnt/. Fazendo um paralelo entre a qualificação que a parte ré diz ter e os danos materiais que a parte autora sofreu em seus móveis e objetos pessoais, demonstram que o espaço não apresentou segurança, pois mofo é causa de sérios problemas respiratórios em crianças e adultos, além do fato de que espaços que apresentam infiltração e umidade são contra indicados para a guarda de objetos confeccionados em tecidos, espuma, madeira e papel. 6. O valor de ressarcimento que a parte ré entende ser devido, no valor de R$ 1.500,00, não prospera, pois se trata de valor de apólice de seguro para o caso de incêndio, o que não se aplica ao caso dos autos. A parte autora juntou fotografia dos objetos danificados pelo mofo sendo mesa de canto amarela, álbum de fotografia, sofá de dois lugares, sapatos, quadro e duas mochilas. Registra-se que o serviço de sanitização oferecido pela parte ré não resolveu todos os danos causados exclusivamente por ela, devendo ser ressarcidos a parte autora (Id. NUM. 25780001 a 25780714). 7. Quanto a composição do dano material, a parte autora apresentou planilha de valores, o que foi refutado pela parte ré de forma genérica, pois alegou apenas que o valor devido era de R$ 1.500,00, com base na apólice de seguro que cobertura de incêndio, razão porque não merece reforma a sentença, devendo prevalecer a planilha apresentada por aquele. 8. Quanto ao dano moral, este também restou configurado. A parte autora sofreu prejuízos que não podem ser supridos com a composição material do valor, uma vez que perdeu documentos pessoais que retratam a história da família, que não poderão ser substituídos, gerando tristeza e frustração que vão além do mero aborrecimento, registra-se, ainda, que os bens atingidos pelo mofo causam problemas de saúde, afetando a integridade física dos mesmos. O valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), atende ao objetivo almejado, sem gerar empobrecimento ou enriquecimento ilícito para qualquer das partes. 9. RECURSO CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 10. Custas recolhidas. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). 11. A súmula de julgamento servirá como Acórdão conforme as regras do 46 da Lei 9.099/ (Acórdão 1360980, 07326980320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões iniciais, a reclamante, em síntese, assinala: - “DO CONCEITO DE SELF-STORAGE E DO UNÍSSONO ENTENDIMENTO DE RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE AS PARTES”; - “DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES E DO JULGAMENTO EXTRA PETITA e CITRA PETITA E A CONSEQUENTE NULIDADE DA SENTENÇA VERGASTADA”; - “DA MÁ-FÉ DO RECORRIDO QUANTO À ASSINATURA DA APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO. DA ASSINATURA DE DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO CONTRÁRIA À VERDADE. DO PLEITO EM JUÍZO DE VALOR MAIOR QUE O DECLARADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO REAL VALOR DOS DANOS MATERIAIS”; - “DA NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL E DO SEU VALOR ELEVADO–NECESSIDADE DE REDUÇÃO”; - “DA VIOLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL E DE PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”. Ao final, pede a reforma/sustação/cassação do referido acórdão. No despacho de ID 28905099, foi determinada a emenda da inicial, para a reclamante apresentar precedente do STJ qualificado, pois os arestos apresentados, não tramitaram no rito especial, assim, não poderiam servir de supedâneo para o processamento da reclamação. Devidamente intimada, a reclamante assevera que a inicial da reclamação estaria devidamente instruída, motivo pela qual pugnou o processamento do incidente. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], conduz a premissa que a ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarretam o indeferimento da petição inicial. Feito isso, dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Deveras, a reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. A propósito, o art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o). Conforme assentado anteriormente, verifica-se do exame acurado da petição inicial, que a reclamante pretende a improcedência dos pedidos indenizatórios, veiculados na ação ordinária 0732698-03.2020.8.07.0016, e, por ricochete, pretende anulação do acórdão da Segunda Turma Recursal, que manteve a sentença prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília. Cita os seguintes precedentes do STJ: - AgInt no REsp 1285546/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5); - AgRg no AREsp 111.983/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012; - AgRg no Ag 363.679/MG, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 21/11/2005, p. 313; - REsp 302.603/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2001, DJ 04/06/2001, p. 235. Contudo, olvidou de coligir precedente vinculante. Assim, não há confronto aparente entre precedentes vinculantes do STJ e o acórdão reclamado. Em linha de princípio, tem-se por bem indeferir a inicial, diante do não atendimento do despacho que determinou a sua emenda para a parte indicar precedente qualificado (vinculante) que sirva de supedâneo para autorizar o processamento da presente reclamação. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, e art. 988, todos do Código de Processo Civil. Custas pela parte reclamante. Sem honorários. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.